Tribunal: CARF
Processo: 10880.929565/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.929565/2012-16
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.542 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de outubro de 2021
Assunto
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
BANCO DE DADOS DE SAO PAULO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta ateste a
idoneidade da documentação anexada, intime a recorrente a apresentar outras provas, se entender
necessárias, da tributação dos rendimentos, mediante a apresentação de documentos contábeis e
fiscais, inclusive do recebimento dos valores líquidos, para confirmar a existência do crédito.

(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 02-90.027 da 2a Turma da
DRJ/BHE que julgou procedente, em parte, a manifestação de inconformidade, apresentada pela
ora recorrente, contra o Despacho Decisório - DD (fl.506), que homologou parcialmente a
compensação declarada no PER/DCOMP no 25010.89577.200707.1.3.02-3176, posto que não
confirmadas parte das retenções na fonte.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou em síntese:
A empresa alega que os créditos relacionados não reconhecidos são originados de
pagamentos recebidos pela mesma, cujos valores, a título da IRRF, foram retidos pelas
fontes pagadoras. Apresenta cópia de registros contábeis e livro Razão, bem como notas
fiscais e planilha demonstrativa das retenções que compõem o crédito pedido.
Alega inobservância da fiscalização ao princípio da verdade material, dada a
ausência de documentos que comprovem os créditos não confirmados, e não exigência de
documentação comprobatória do crédito. Requer a análise da documentação que
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.929565/2012-16
Fl. 917
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.542 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.929565/2012-16

acompanha a contestação, bem como análise de dados disponíveis nos sistemas
informatizados da RFB.
Requer diligências e alega que a decisão administrativa seria nula.
Em síntese, a DRJ rejeita a nulidade do ato por conta do fato de terem sido
colocados à disposição da ora recorrente todos os elementos necessários á preparação de sua
defesa, não se aplicando o disposto nos artigos 59 e 60, do Decreto 70.235/72.
Rejeitou também a diligência alegando que o pedido de diligência deve conter os
motivos que o justifiquem e os quesitos referentes aos exames desejados, não sendo admitido
quando efetuado de forma genérica (Decreto no 70.235, de 1972, art. 16, IV e § 1o). O desejo de
produzir novas provas, revelado no recurso, não obriga o julgador a retardar o julgamento, pois a
prova documental deve ser apresentada na manifestação de inconformidade, precluindo o direito
de fazê-lo depois, salvo nos casos excepcionais previstos (Decreto no 70.235, de 1972, art. 16, §
4o, a, b, c, e § 5o) e, ainda, que o ônus da prova é do autor, consoante o Código de Processo Civil
– CPC, art. 373.
Argumenta que, com base no parágrafo 2o, ao art. 943, do RIR/99, o o
Comprovante Anual de Retenção de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é
o documento hábil para comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-
calendário. No entanto, adiciona que:
Entretanto, a ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte pode
ser suprida, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da Receita
Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras na DIRF.
Em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, são confirmadas nas DIRF
entregues pelas fontes pagadoras, para o ano-calendário 2004, retenções de IRPJ na fonte
em benefício da interessada no montante de R$ 87.432,79, valor superior ao
anteriormente confirmado no despacho, R$ 66.031,11.
Conclui:
Em face do exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada para:
· reconhecer direito creditório remanescente, além do já admitido no despacho
decisório, referente a Saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2004, no valor de R$
21.401,68;
· homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.
A recorrente foi cientificada em 24/06/2019 (fl.898) e apresentou o seu recurso
voluntário em 19/07/2019 (fls. 901).
Em seu Recurso Voluntário (RV) a recorrente alega que os documentos juntados
aos autos não foram levados em consideração pela DRJ. Em síntese argumenta (já trazidos em
sede de MI) que a obrigação de emissão dos informes de rendimentos é da fonte pagadora, mas,
nada impede que outros documentos sirvam para este fim e cita jurisprudência administrativa
(respostas à consultas).
Afirma que, embora não tenha recebido todos os informes de rendimentos, que
obrigatoriamente deveriam ter sido entregues pelas fontes pagadoras, comprovou cabalmente a
legitimidade de seu crédito com os seguintes documentos: Registros Contábeis e Livro Razão, os
quais demonstram o recebimento da transação comercial com desconto do imposto de renda na
fonte (fls. 287/505), cita decisões deste CARF.
Fl. 918
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.542 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.929565/2012-16

Transcrevo, adiante, as suas alegações:
59. A prova dos autos (Livros Diários/Razões Contábeis) atesta à saciedade a
retenção do imposto, entretanto, caso remanesçam dúvidas, a Recorrente requer a
intimação das fontes pagadoras para apresentação dos respectivos informes de
rendimentos.
60. Como anteriormente referido, a Recorrente possui diversos clientes, fazendo o
controle financeiro e contábil sobre os valores recebidos e, assim de todas as retenções
dos tributos incidentes, entretanto não pode ser simplesmente responsabilizada pela falta
de cumprimento de uma obrigação acessória de competência de seus clientes.
61. Diante desses fatos, a Recorrente, coerentemente, elaborou e mantém controles
operacionais e contábeis que têm sido uma forma confiável de manter sempre em ordem
o recebimento das faturas, e assim a identificação das retenções efetuadas.
62. Tanto é assim que a documentação contábil comprova (fatura a fatura) cada
recebimento líquido, calculando, corretamente, todas as retenções dos tributos.
63. Cabe rememorar que a responsabilidade pelo pagamento do IRRF é da fonte
pagadora, ocorre que, muito embora seja assim, o despacho e o acórdão proferidos sequer
citam se apreciaram as DIRFs supostamente apresentadas pelas fontes pagadoras.
64. Ora, caso haja divergência nas DIRFs, estas deveriam ser sanadas pela Receita
Federal do Brasil e as fontes pagadoras, a Recorrente somente deveria ser intimada para
apresentar a contraprova, ou seja, informes de rendimentos ou outros documentos
(registros contábeis) para a comprovação de seu crédito do Imposto de Renda, caso as
divergências persistissem.
65. Meras suposições e indícios não podem invalidar o crédito do IRRF a que
possui direito a Recorrente. Isso seria um absurdo.
66. A verdade é que a Recorrente não pode ser punida pelo fato de as fontes
pagadoras não terem fornecido os informes de rendimentos, pois, a ausência de
cumprimento de obrigações acessórias de responsabilidade da fonte pagadora não é fato
gerador de obrigação tributária do imposto já retido (conforme comprovação documental
ora colacionada).
67. Ou seja, havendo outro meio de prova, tal qual a documentação fiscal e
contábil ora coligida aos autos, não há sentido em manter a glosa do imposto por
cruzamento de PER/DCOMP com DIPJ ou por ausência de DIRF. Não há nexo causal.
68. Sendo assim, caso a documentação contábil e registros internos não bastem
como meio de prova do crédito do IRRF e/ou comprovação do oferecimento à tributação,
requer a Recorrente a intimação das fontes pagadoras para comprovar a retenção do
Imposto de Renda e assim apresentar os informes de rendimentos, para que não
remanesça qualquer dúvida sobre a legitimidade do crédito do Imposto a que a Recorrente
faz jus.
Por último, requer:
69. Diante do exposto, com a efetiva comprovação de IRPJ no montante total das
retenções comprovadas, a Recorrente protesta pelo reconhecimento do referido valor que
comprova a legitimidade do crédito tributário.
70. E, por fim, tendo em vista as razões aduzidas, requer o provimento do presente
Recurso Voluntário, para:
a) a declaração de nulidade do v. acordão, em razão do não atendimento do
primado da verdade material e por conta da insuficiência da motivação para a glosa do
crédito do IRPJ retido na fonte;
Fl. 919
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.542 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.929565/2012-16

b) a realização de diligências para análise dos documentos juntados nos autos (fls.
287/505) e o cruzamento de informações com as supostas DIRFs entregues pelas fontes
pagadoras, com os devidos documentos que forem necessários para a aferição da
veracidade do crédito, buscando a fiscalização a verdade dos fatos, para cobrar eventuais
diferenças da contribuição somente se, depois de analisadas todas as provas documentais,
remanescer dúvida sobre o crédito glosado;
c) consideração como PROVA de toda documentação juntada aos autos, que
demonstram cabalmente o direito creditório da Recorrente, referente às compensações
não homologadas;
d) o acolhimento integral das retenções na fonte, tendo em vista que foram
oferecidas à tributação pela Recorrente, conforme sua documentação fiscal e contábil.
71. A Recorrente protesta, ainda, pela análise dos documentos necessários à
aferição da legitimidade do crédito tributário, requerendo, desde já, a realização de
diligências para apuração da veracidade da contribuição compensada.
72. Requer, ainda, que eventuais erros nas obrigações acessórias da Recorrente
(PER/DCOMPs e DIPJ, por exemplo) sejam reconhecidos de ofício por este Eg. CARF,
não prejudicando o acatamento do crédito do IR retido na fonte devidamente comprovada
nos autos.
73. Ou seja, por todos os motivos acima é que deve ser dado integral provimento
ao RECURSO VOLUNTÁRIO da Recorrente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Em relação aos argumentos da recorrente, reconheço que, de fato, a Súmula
CARF 143 dispõe que:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Assim, a prova da retenção, de fato, não se dá somente com a apresentação dos
informes de rendimentos, entretanto, por outro lado a Súmula CARF 80 dispõe que:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Vê-se que as condições para dedução exigem a comprovação da retenção e a
tributação da correspondente receita. Esta tem sido a orientação adotada por este CARF.
Consoante o artigo 967, do atual Regulamento do Imposto de Renda – RIR/2018
(aprovado pelo Decreto 9.580/2018)
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de
acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Em respeito aos princípios da verdade material e do formalismo moderado, que
norteiam o processo administrativo fiscal, entendo não haver óbice para a apresentação de provas
Fl. 920
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.542 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.929565/2012-16

em qualquer fase do processo, contrariamente ao afirmado pela DRJ, como se pode observar da
decisão, da 1a Câmara Superior de Recursos Fiscais, no seguinte julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
Assim, são aceitas as provas apresentadas e juntadas ao processo, em qualquer
fase do julgamento, como a jurisprudência deste CARF tem se mostrado favorável ao respeito
aos princípios da verdade material, da razoabilidade e do formalismo moderado.
Por outro lado, o direito ao crédito, consoante o artigo 170, do CTN, está
condicionado à prova da sua liquidez e certeza.
Assim sendo, e com supedâneo no art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo que a
diligência é medida necessária para a confirmação das informações mencionadas.
Portanto, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que esta ateste a idoneidade da documentação anexada, intime a recorrente a
apresentar outras provas, se entender necessárias, da tributação dos rendimentos, mediante a
apresentação de documentos contábeis e fiscais, inclusive do recebimento dos valores líquidos,
para confirmar a existência do crédito.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado,
no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações, adicionais que entender convenientes,
conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 921
DF CARF MF
Documento nato-digital